Tribunal: TJDFT
Processo: 0729033-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMANDO JUDICIAL PARA LIBERAR MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. PRECEITO COMINATÓRIO CONFIRMADO NO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER ATENDIDA. ASTREINTES. NÃO CONSOLIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ajuizada ação cominatória calcada no bloqueio indevido de conta bancária, houve atendimento do preceito cominatório deferido em tutela de urgência e confirmado em sentença, mediante liberação da conta para movimentação financeira pela autora.
2. No particular, não há saldo remanescente a ser executado a título de astreintes, seja porque apenas confirmado o preceito cominatório sem consolidar a aplicação da multa majorada no título judicial, seja porque não caracterizado o descumprimento da obrigação de fazer.
3. Abusivo é, com base no permanecente bloqueio do ínfimo valor de R$ 1,00 (um real), imputar descumprimento recalcitrante do comando judicial ao banco requerido e exigir o pagamento de astreintes no valor de R$ 50.000,00, sob pena de caracterizar exercício abusivo do direito e enriquecimento sem causa, vedados no ordenamento jurídico (artigos 187 e 884 do Código Civil).
4. Recurso conhecido e provido.